Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701609-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Agravados: WM Restaurante e Choperia Ltda Arthur Wagner Weiler Monica Moura Martins Weiler D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724235-49.2022.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 68011994, proferida por este Relator, foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Percebe-se que a tentativa de intimação dos agravados para o oferecimento de contrarrazões foi infrutífera (Id. 68616980), tendo em vista a devolução, sem cumprimento, dos respectivos Avisos de Recebimento, com a informação “destinatário mudou-se” e “destinatário desconhecido no endereço”. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, os novo(s) endereço(s) para que seja promovida a intimação dos agravados. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator